Tribunal: TJDFT
Processo: 0719228-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719228-84.2019.8.07.0000 RECORRENTE: WELINTON CARVALHO RECORRIDO: JOSE NASSIF DE MELO PIRES SARIEDINE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Uma vez que a parte agravante recolheu as custas do preparo, praticando, assim, ato totalmente incompatível com quem pretende as benesses da gratuidade judiciária, é indevida a concessão da justiça gratuita vindicada ante a preclusão lógica caracterizada, conforme precedente. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 99, §§1o e 2o, e 507, ambos do CPC, pugnando pelo afastamento da preclusão lógica do pleito de gratuidade da justiça, uma vez que referido pedido foi formulado em sede de emenda aos embargos à execução, após o juízo de piso ter determinado a correção do valor atribuído à causa. Defende, assim, não haver incompatibilidade entre os atos processuais praticados e que o comando judicial retificatório ensejou a configuração de fato novo, apto a afastar o instituto da preclusão lógica. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 99, §§1o e 2o, 489, §1o, inciso IV, e 507, todos do CPC, Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030